Tribunal: TJDFT
Processo: 0713904-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO. COMORBIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. REGIME DE TELETRABALHO. POSSIBILIDADE.
1. Afigura-se possível a concessão de regime de teletrabalho, durante a pandemia de Covid-19, quando comprovada a recomendação médica de afastamento do trabalho presencial, como medida de preservação da saúde do servidor público que possui comorbidade.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno.